Tribunal: CARF
Processo: 11020.901483/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901483/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.722 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MEINCOL DISTRIBUIDORA DE AÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CONVOLAÇÃO. ESTIMATIVA. SALDO NEGATIVO.
Não se caracteriza a situação em que a jurisprudência do CARF concorda em
convolar o pedido porque houve mero erro na informação do tipo do crédito
(quando o contribuinte informou pagamento indevido de estimativa ao invés do
saldo negativo do mesmo tributo) se os valores envolvidos são totalmente
divergentes. Mesmo que se considerasse o saldo negativo informado na DIPJ
não se pode saber se este já teria sido aproveitado e, se em caso afirmativo, em
qual medida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MEINCOL DISTRIBUIDORA DE
AÇOS S/A, contra acórdão que não conheceu a manifestação de inconformidade apresentada
diante da não homologação, pela DRF/Caxias do Sul-RS, da compensação de crédito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901483/2008-13
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901483/2008-13

pagamento indevido de estimativa do IRPJ de novembro de 2003 com débito da estimativa do
IRPJ de janeiro de 2004.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que incorreu em
erro ao informar os créditos de pagamentos indevidos de estimativas do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2003 indicados em quatro PER/DCOMP (dentre os quais aquele da estimativa do
IRPJ de novembro de 2003 a que se referiu o despacho decisório inserido no presente processo).
Como apurou saldos negativos do IRPJ e da CSLL naquele ano-calendário, requereu a alteração
do tipo de crédito (para saldos negativos) nas referidas compensações.
A DRJ/Porto Alegre, no entanto, não conheceu da manifestação de
inconformidade por considerar que esta não se manifestou contra a apreciação da unidade a quo.
Pelo contrário, reconheceu a inexistência do direito creditório originalmente pleiteado.
Acrescentou, ainda, que a retificação requerida (do tipo de crédito indicado no PER/DCOMP)
está na competência das unidades da Receita Federal que jurisdicionam o contribuinte
interessado.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que, conforme estabelecia a IN/SRF no 900/08, não podia alterar o PER/DCOMP depois de
ocorrida a decisão acerca do pedido. Por isso, apresentou a manifestação de inconformidade
demonstrando que o crédito tratava de saldo negativo (no recurso, já não se refere mais aos
outros três PER/DCOMP).
A princípio, a unidade de origem proferiu despacho decisório (fls. 158) negando
seguimento ao recurso pelo fato de a própria DRJ ter consignado que este não era cabível (já que
a manifestação de inconformidade não foi conhecida). Entretanto, a empresa obteve decisão
liminar em mandado de segurança determinando o prosseguimento do seu recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e sua admissibilidade foi determinada conforme
decisão judicial prolatada em mandado de segurança interposto pela interessada (fls. 164 a 166).
Consulta ao site da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul, na data em que minuto o
presente voto, informa que o referido mandado de segurança foi baixado e que a tutela foi
deferida. Portanto, tomo conhecimento do recurso.
A recorrente alega que incorreu em erro ao indicar o crédito para compensação,
qual seja, o pagamento indevido da estimativa do IRPJ de novembro de 2003 no valor de R$
70.386,45. Por isso, solicita que a compensação seja homologada considerando como crédito o
saldo negativo apurado no mesmo ano-calendário.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.901483/2008-13

Nada obstante, o saldo negativo contido nos demonstrativos elaborados com o
recurso, no valor de R$ 105.800,72 (fls. 90 e 122), não confere com aqueles R$ 70.386,45
indicados para compensação. Aliás, não confere nem mesmo com os R$ 163.608,46 informados
na Ficha 12A da DIPJ apresentada com o próprio recurso (fls. 134). A interessada não explica
essas diferenças.
Portanto, não se está aqui diante daquela situação em que a jurisprudência do
CARF concorda em convolar o pedido porque houve mero erro na informação do tipo do crédito
(quando o contribuinte informou pagamento indevido de estimativa ao invés do saldo negativo
do mesmo tributo). Os valores envolvidos são totalmente divergentes. Mesmo que se
considerasse o saldo negativo informado na DIPJ não se pode saber se este já teria sido
aproveitado e, se em caso afirmativo, em qual medida.
Afora isso, a situação se torna ainda mais imprevisível quando se constata que a
manifestação de inconformidade dava a entender que há PER/DCOMP semelhantes sobre os
quais se pretende a convolação com o mesmo saldo negativo.
Tem razão, portanto, a instância a quo ao considerar que a manifestação de
inconformidade intentou verdadeira retificação cuja competência está no escopo das unidades da
Receita Federal que jurisdicionam o contribuinte interessado.
Destarte, não se pode dar guarida ao pedido.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital